Tribunal: TJSP
Processo: 1007599-38.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - contrato bancário com taxas pré-fixadas - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - tarifa de avaliação considerada abusiva - ausência de prova da efetiva prestação de serviços - abusividade da tarifa de seguro reconhecida - tarifa de registo - autor que deixou de juntar aos autos o documento expedido pelo órgão de

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - contrato bancário com taxas pré-fixadas - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - tarifa de avaliação considerada abusiva - ausência de prova da efetiva prestação de serviços - abusividade da tarifa de seguro reconhecida - tarifa de registo - autor que deixou de juntar aos autos o documento expedido pelo órgão de trânsito - ônus da prova - juros reflexos - cobranças consideradas ilegítimas que integraram o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo - incidência de juros remuneratórios já calculados e integrados às parcelas - ação julgada parcialmente procedente - recursos parcialmente providos.